Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-11.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO DE JESUS CRUZ - CPF: 706.233.681-53 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004212-11.2021.8.11.0008 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

REGINALDO DE JESUS CRUZ

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta pelo Recorrente REGINALDO DE JESUS CRUZ, em que pretende danos materiais na quantia de
R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos),
bem como danos morais em razão de a Recorrida ter danificado bagagem aérea em voo.

2.
Nos autos, a Recorrente comprovou que a sua bagagem foi danificada em voo operado pela Recorrida, conforme consta do registro de irregularidade – RIB, anexado ao ID n. 1128637883.

3.
Pois bem, o Recorrente comprova que o valor da bagagem danificada tinha um custo de R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), portanto, faz jus ao ressarcimento em danos materiais.

4.
O Recurso interposto tem a finalidade de buscar a condenação da empresa Recorrida em danos morais.

5
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
No caso, pelas fotografias anexadas a inicial, verifico que o dano a bagagem não comprometeu a sua estrutura e que tenha causado qualquer dificuldade para que o Recorrente pudesse transportar os seus pertences, razão pela qual os danos morais não restaram configurados, eis que a situação vivenciada possui mera desavença comercial com efeitos patrimoniais.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente REGINALDO DE JESUS CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022